Tribunal: STF
Processo: ARE 680802
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. Contribuição Previdenciária. Servidores públicos do Distrito Federal. Medida Provisória 560/1994 e reedições. Constitucionalidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Omissão quanto à anterioridade nonagesimal. Inocorrência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.